Tribunal: CARF
Processo: 13807.004894/2007-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO ROBSON COSTA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2023-01-02

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13807.004894/2007-58
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-010.023 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de novembro de 2022
Recorrente
VALFILM LOCACAO E ADMINISTRACAO DE BENS LTDA - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/12/2006 a 31/12/2006
COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA.
É direito subjetivo do contribuinte ter o seu pedido apreciado pela
administração pública em prazo razoável, legalmente definido por 5 (cinco)
anos. A legislação não condiciona e não elenca exceções para que se opere o
decurso desse prazo.
HOMOLOGAÇÃO
TÁCITA.
MATÉRIA
DE
ORDEM
PÚBLICA.
POSSIBILIDADE DE DECLARAÇÃO DE OFÍCIO.
O prazo de cinco anos para homologação da compensação, previsto no
parágrafo 5o do artigo 74 da Lei no 9.430/96, possui natureza jurídica de prazo
prescricional, sendo, portanto, matéria de ordem pública e passível de
declaração de ofício em qualquer momento processual.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Delson Santiago
(suplente convocado(a)), Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Ricardo Sierra Fernandes, Leonardo
Vinicius Toledo de Andrade, Ricardo Rocha de Holanda Coutinho, Marcio Robson Costa,
Marcelo Costa Marques D Oliveira (suplente convocado(a)), Helcio Lafeta Reis (Presidente).
Relatório
Adoto o relatório produzido pela Delegacia Regional de Julgamento visto que
assim sintetiza os fatos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13807.004894/2007-58
Fl. 115
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-010.023 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13807.004894/2007-58

Em exame no presente processo o litígio decorrente do Despacho Decisório de fls.
36/39, que tomou por Não Formulado o Pedido de Restituição de fls. 02/03
[complementado pelos demonstrativos de fls. 04/09], protocolizado em 29/05/2007, em
face disposto no art. 31 da IN/SRF No 600/2005, por ter sido apresentado em formulário
sem a devida demonstração da impossibilidade de utilização do programa
PER/DCOMP.
Vinculada ao citado Pedido de Restituição foi transmitida em meio eletrônico a
DCOMP no 39243.08533.310507.1.3.04-8158, considerada Não Homologada pela
inexistência de lastro creditório haja vista que o pedido de restituição fora tomado por
não formulado por ter sido apresentado em desacordo com a legislação.
O contribuinte interessado foi cientificado do Despacho Decisório em 06/04/2015
conforme atesta o Termo de Ciência por Abertura de Mensagem, fl. 42, e da
possibilidade de apresentação de manifestação de inconformidade somente quanto à
Não-Homologação da Compensação.
Manifestou a pessoa jurídica interessada o seu inconformismo em 27/04/2015 [fl. 44],
por intermédio do arrazoado de fls. 48/58, no qual, em síntese: 
alega, em preliminar, a ocorrência de homologação tácita da DCOMP
39243.08533.310507.1.3.04-8158, haja vista que a ciência do despacho decisório,
ocorrida em 06/04/2015, se deu após o prazo de 5 anos de que dispunha a RFB para
analisar o pedido, nos termos do §2o, do art. 37, da IN RFB no 900/2008; 
traz, no mérito, sua argumentação acerca da procedência do crédito pleiteado,
oriundo de pagamento a maior decorrente, segundo entende, da inclusão indevida do
ICMS na base de cálculo do IPI, PIS e da Cofins; 
elenca os fundamentos constitucionais que garantem o direito à compensação de
créditos do contribuinte com seus débitos tributários;  finaliza requerendo a reforma do desp
homologação tácita da DCOMP.
Em síntese, é como relato.
A impugnação foi julgada improcedente com a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/12/2006 a 31/12/2006
“DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO”. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO NÃO
FORMULADO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. IMPOSSIBILIDADE.
Inexistindo pedido de restituição formulado e válido e portanto, crédito a lastrear a
compensação, não se reveste o documento transmitido eletronicamente para
formalização do encontro de contas dos atributos de uma DCOMP, não se fazendo
juridicamente correto lhe atribuir os efeitos jurídicos que são próprios de uma DCOMP,
notadamente o de extinção do crédito tributário sob condição resolutória e o dever da
Fazenda Pública de proceder à sua análise no prazo de cinco anos. Em resumo, não
existe em tal hipótese declaração de compensação e, inexistindo esta, não se aplica ao
documento transmitido pelo contribuinte sob o título de “declaração de compensação” o
prazo previsto no § 5o, do art. 74, da Lei no 9.430/96. Manifestação de Inconformidade
Improcedente Crédito Tributário Mantido.
Fl. 116
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-010.023 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13807.004894/2007-58

O inconformismo do contribuinte foi apresentado em Recurso Voluntário
alegando a ocorrência de homologação tácita do pedido de compensação e o seu direito ao
crédito.
É o relatório
Voto
Conselheiro Márcio Robson Costa, Relator.
O recurso é tempestivo e preenche os pressupostos para sua admissibilidade. Não
foram arguidas preliminares.
O presente processo trata de pedido de restituição de crédito tributário referente a
exclusão do ICMS da base do PIS, COFINS e do IPI, ancorado no entendimento judicial de
inconstitucionalidade da norma. O aludido pedido foi considerado formulado de maneira
indevida, via física, e por isso não foi conhecido pela fiscalização/DRJ. Atrelado ao pedido de
crédito foi transmitido pedido de compensação - DCOMP, este formulada regularmente.
Nos termos da norma regulamentar o pedido de restituição foi considerado não
realizado, posto que a fiscalização aplicou ao caso o §2o do artigo 31 da IN SRF No 600/2005, a
seguir transcrito:
Art. 31. A autoridade competente da SRF considerará não formulado o pedido de
restituição ou de ressarcimento e não declarada a compensação quando o sujeito
passivo, em inobservância ao disposto nos §§ 2o a 4o do art. 77, não tenha utilizado o
Programa PER/DCOMP para formular pedido de restituição ou de ressarcimento ou
para declarar compensação.
§ 1o Também será considerada não declarada a compensação nas hipóteses:
(...)
§ 2o Às hipóteses a que se refere o caput e o § 1o não se aplica o disposto nos §§ 2o e 4o
do art. 26 e nos arts. 29, 30 e 48.
(...)
Art. 48. É facultado ao sujeito passivo, no prazo de trinta dias, contado da data da
ciência da decisão que indeferiu seu pedido de restituição ou de ressarcimento ou, ainda,
da data da ciência do despacho que não-homologou a compensação por ele efetuada,
apresentar manifestação de inconformidade contra o não reconhecimento do direito
creditório ou a não-homologação da compensação.
Nesse passo, contou no Despacho Decisório (E-fls. 36/39) que:
No uso da atribuição que me confere o art. 298, III do Regimento Interno da RFB,
aprovado pela Portaria/MF no 587/2010, CONSIDERO não formulado o pedido de
restituição e NÃO HOMOLOGO as compensações.
O contribuinte apresentou seu Recurso Voluntário alegando a ocorrência da
homologação tácita, posto que o pedido de compensação foi transmitido em 31/05/2007 (e-fls
32) e a ciência do Despacho decisório ocorreu em 06/04/2015, mais de 7 anos depois, portanto.
Fl. 117
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-010.023 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13807.004894/2007-58

Os argumentos recursais foram enfrentados pela DRJ com a seguinte tese, a qual
trago destaques:
(...)
De se destacar, de início, que a inconformidade do contribuinte somente será analisada
no tocante à não homologação da “DCOMP”, conforme consignado na parte conclusiva
do despacho decisório, que não facultou ao contribuinte manifestar seu inconformismo
ao pedido de restituição considerado não formulado.
(...)
Portanto, toda a argumentação do contribuinte interessado atinente ao crédito
pleiteado, originário de pedido de restituição de pagamento a maior decorrente,
segundo alega a pleiteante, da inclusão do ICMS na base de cálculo do IPI, do PIS
e da Cofins, não será objeto de análise no presente voto, por falta de competência
deste órgão de julgamento.
(...)
É certo que o instituto da compensação pressupõe a existência de crédito a lhe dar
lastro, cujo pedido, por sua vez, deverá ser formulado segundo as regras estabelecidas
pela RFB, insertas no dispositivo normativo retro citado.
Partindo-se desse pressuposto, se um contribuinte transmite um formulário eletrônico de
compensação [DCOMP] e nele indica como lastro creditório um pedido de restituição
considerado “não formulado” [como no caso presente], é legítimo tomar aquela
declaração de compensação como instrumento apto à extinção do crédito tributário nele
declarado?
No entendimento desta Relatora, não. A determinação normativa no sentido de
considerar não formulado o pedido apresentado em meio inapropriado descaracteriza o
documento apresentado em meio eletrônico como Declaração de Compensação, não
tendo ele, portanto, o condão de formalizar a compensação. Para que esta seja
consumada [e as obrigações entre Contribuinte e Fazenda, concomitantemente e
reciprocamente credores e devedores, extingam-se até onde se compensarem] necessário
se faz que o contribuinte, atendendo aos preceitos normativos e aos fundamentos do
instituto da compensação formule um pedido de restituição válido [seguindo as regras
estabelecidas] para lastrear a compensação. Em suma, o requerimento apresentado
pelo contribuinte intitulado “Declaração de Compensação” não pode ser
caracterizado como tal, por falta de lastro creditório.
Não legitima o procedimento efetuado pelo contribuinte o fato de ter o mesmo logrado
êxito em transmitir por meio de sistema eletrônico da RFB uma “declaração de
compensação” lastreada em crédito cujo pedido fora realizado em desacordo com o
preceito normativo vigente por ocasião da transmissão do documento, que exigia o
meio eletrônico e somente possibilitava o requerimento via formulário na hipótese de
caracterização da impossibilidade de utilização ou de falha do programa
PER/DCOMP e, inclusive, já estabelecia que os pedidos apresentados em tais
condições seriam considerados não formulados.
No presente caso, a rigor, compensação não há. E o contribuinte, diante da orientação
normativa, já se encontrava ciente da consequência da utilização de meio inapropriado
para formular o pedido do lastro creditório que haveria de possibilitar a compensação
que pretendia declarar. Para que seja viabilizada a compensação necessária se faz a
existência de um pedido formulado e válido do lastro creditório.
Inexistindo pedido de restituição formulado e portanto, crédito a lastrear a
compensação, não se reveste aquele documento transmitido eletronicamente para
Fl. 118
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-010.023 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13807.004894/2007-58

formalização do encontro de contas dos atributos de uma DCOMP, não se fazendo
juridicamente correto lhe atribuir os efeitos jurídicos que são próprios de uma DCOMP,
notadamente o de extinção do crédito tributário sob condição resolutória e o dever da
Fazenda Pública de proceder à sua análise no prazo de cinco anos. Em resumo, não
existe declaração de compensação e, inexistindo esta, não se lhe aplica o prazo
previsto no § 5o, do art. 74, da Lei no 9.430/96.
Torna-se, impróprio, portanto, se falar na incidência do instituto da homologação tácita.
Por sua vez a recorrente insiste, em sede de Recurso Voluntário que o direito lhe
assiste, visto que o prazo de 5 anos entre a transmissão da compensação e o despacho decisório
foi extrapolado. Nesse sentido, a controvérsia reside na possibilidade de aplicar ou não a
homologação tácita ao caso concreto.
A homologação tácita esta prevista no § 5o, do art. 74, da Lei no 9.430/96, que
assim determina:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
(...)
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo será de
5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de compensação.
O prazo de 5 (cinco) anos que o fisco tem para apreciar o pedido de compensação
do contribuinte tem natureza de prazo prescricional e por isso status de matéria de ordem
pública, podendo ser declarado até mesmo de ofício, baseado na segurança jurídica. Dentro desse
escopo, é direito subjetivo do contribuinte ter o seu pedido apreciado pela administração pública
em prazo razoável, que nesse caso foi legalmente definido por 5 (cinco) anos.
A legislação não condiciona e não elenca exceções para que se opere o decurso
desse prazo, de maneira que, com toda vênia, discordo dos argumentos da julgadora de primeira
instância. Aliás, vale repisar que a própria julgadora inicia seu voto afirmando que: “... a
inconformidade do contribuinte somente será analisada no tocante à não homologação da
“DCOMP”, conforme consignado na parte conclusiva do despacho decisório, que não facultou
ao contribuinte manifestar seu inconformismo ao pedido de restituição considerado não
formulado”.
Entendo que há contradição entre afirmar que o pedido de crédito, via PER em
formulário (e-fl 2), não deve ser analisado e posteriormente discorrer que o PER realizado por
meio inapropriado descaracteriza a Declaração de Compensação. Ora se o pedido de crédito não
é passível de análise por ser considerado não feito, o pedido de compensação não pode deixar de
ser homologado tacitamente em razão desse mesmo pedido de crédito ter sido realizado por
formulário. Isso porque, ainda que de forma indireta o PER esta sendo avaliado, na medida em
que a forma é a razão do indeferimento.
Conforme já destacado acima, é direito subjetivo do contribuinte ter o seu pedido
de restituição/compensação analisado, com resposta fundamentada pela administração pública,
dentro do prazo de 5 anos, ainda que a resposta seja considerar o pedido de crédito não realizado.
Fl. 119
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-010.023 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13807.004894/2007-58

Nesse contexto cito o acórdão n.o 1002-001.974 do Conselheiro Rafael Zedral, proferido em
sessão realizada em março de 2021, com a seguinte ementa:

IRPJ. COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA.
À luz do § 5° do artigo 74 da Lei n° 9.430/96, ultrapassado o prazo de cinco anos da
data de protocolo do pedido de compensação sem que o contribuinte não tenha
sido intimado do despacho decisório, deve ser reconhecida a homologação tácita.
HOMOLOGAÇÃO
TÁCITA.
MATÉRIA
DE
ORDEM
PÚBLICA.
POSSIBILIDADE DE DECLARAÇÃO DE OFÍCIO.
O prazo de cinco anos para homologação da compensação, previsto no parágrafo 5o do
artigo 74 da Lei no 9.430/96, possui natureza jurídica de prazo prescricional, sendo,
portanto, matéria de ordem pública e passível de declaração de ofício em qualquer
momento processual, ainda que intempestiva a manifestação de inconformidade.
No contexto do procedimento de homologação das compensações, no qual se
atesta a existência e a suficiência do direito creditório invocado para a extinção dos débitos
compensados, a única limitação imposta à atuação da Administração Tributária é o prazo de
cinco anos da data da apresentação das declarações de compensação, depois do qual os débitos
compensados devem ser extintos, independentemente da existência e suficiência dos créditos,
conforme determina o artigo 74, §5° da Lei n° 9.430 já destacado.
Importante ainda destacar que aqui não se esta a dizer que a restituição é devida,
até porque o pedido sequer foi analisado. Isso porque quando o contribuinte realiza o pedido de
compensação equivale a um lançamento por homologação que apura o tributo devido, realiza a
declaração, e substitui o pagamento em espécie, por um pagamento com crédito tributário que
entende possuir.
É por essa razão que, quando não há a apreciação expressa do pedido de
compensação, passados 5 anos após a sua apresentação, ocorre a respectiva homologação (O art.
150, § 4o do CTN). Logo, de forma prática, o que há é a homologação do lançamento realizado
pelo contribuinte e a prescrição do direito do Fisco realizar a cobrança.
Desse modo, entendo que decorrido o prazo de 5 (cinco) anos previsto em lei,
operou-se a homologação tácita da compensação, que foi transmitida regularmente e é o objeto
desse processo administrativo fiscal.
Diante do exposto, dou provimento ao Recurso Voluntário.
É o meu entendimento.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa

Fl. 120
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-010.023 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13807.004894/2007-58

Fl. 121
DF CARF MF
Original